Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I – Intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, a Federação-ré cumpriu a determinação de modo intempestivo, por isso deve ser mantida a decisão de não conhecimento da apelação.

II – Agravo interno desprovido.